Tribunal: STF
Processo: RE 84909
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias. Importação. Alíquota zero. A tarifa zero ou livre configura uma não-incidência provisória do tributo. A importação de mercadorias sob o regime de tal alíquota não implica, portanto, em isenção do imposto sobre circulação. Divergência superada. Recurso extraordinário não conhecido.